Tribunal: TJPA
Processo: 0005968-95.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005968-95.2017.8.14.0051

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE - MT

APELADO: E M PESSOA TRANSPORTES ME, EDILANDIA MESQUITA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

Direito Processual civil. Agravo interno. Apelação Cível. Extinção do processo por abandono. Intimação pessoal da parte. Desnecessidade de intimação do advogado. Recurso conhecido e desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não deu provimento ao recurso de apelação cível e manteve extinção do processo por abandono.

2. A agravante sustenta nulidade, alegando ausência de intimação do advogado constituído, sem publicações em seu nome desde outubro de 2022.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é nula a extinção do processo por abandono quando não há intimação do advogado da parte, embora tenha ocorrido intimação pessoal da autora.

III. Razões de decidir

4. Houve intimação pessoal válida da parte, sem manifestação posterior, o que caracteriza abandono.

6. A jurisprudência do STJ entende que a extinção por abandono exige apenas a intimação pessoal da parte, sendo desnecessária a intimação do advogado.

5
.
A ausência de providência após ato ordinatório e intimação eletrônica reforça a inércia da exequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação cível, interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE - MT,
contra decisão monocrática de ID 24886815, que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Dessa forma, considerando que não cabe ao magistrado praticar atos de iniciativa exclusiva das partes e que o juízo de origem observou a exigência de intimação da parte autora antes de extinguir o feito por abandono processual, inexiste fundamento para reforma da sentença, estando devidamente caracterizado o abandono.

Diante do exposto, e com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, uma vez que a pretensão recursal vai de encontro com a jurisprudência [1] dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.”

A agravante sustenta que a extinção do processo por abandono é nula, pois não houve a devida intimação de seu advogado constituído, conforme requerido expressamente nos autos. Alega que, desde outubro de 2022, nenhum ato processual foi publicado em nome do patrono Eduardo Alves Marçal, nem no Diário de Justiça Eletrônico, nem no DJEN ou no sistema PJe. Defende que essa ausência de intimação viola os artigos 272, §2º e §5º, e 280 do CPC, bem como a Resolução nº 14/2021 do TJPA, comprometendo o contraditório e o devido processo legal.

Sem contrarrazões.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 09 de julho de 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2- Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que não deu provimento ao seu recurso de apelação.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Analisando os autos, observa-se quer houve intimação pessoal da parte autora por meio de carta com aviso de recebimento, entregue no endereço constante da inicial (ID 24629200 – pág. 1), sem qualquer manifestação posterior, configurando inércia e justificando a extinção do feito.

Quanto à ausência de intimação do advogado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, para configuração do abandono, basta a intimação pessoal da parte, não sendo necessária a intimação do patrono:

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69 . EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA . APELAÇÃO PROVIDA. 1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora
para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda (precedentes do e. STJ), o que não foi observado no caso vertente . 2. No caso,
a despeito de intimada, manteve-se inerte a apelante, sobrevindo sentença extinguindo o feito por abandono, sem resolução de mérito,
sem que houvesse a prévia intimação pessoal da apelante para manifestar-se, à vista do § 1º, inc. III, do art. 485, do Código de Processo Civil . Nota-se, ademais, que não foi disponibilizada nos autos cópia da carta precatória que, em tese, deveria ser retirada para envio ao Juízo deprecado pela parte. 3. A extinção do processo sem a intimação da parte traduz erro de procedimento, pois malfere disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, e destoa da jurisprudência sedimentada no âmbito do e . STJ, segundo a qual “[...]
para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado
”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ). 4 . Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018932-16.2014 .8.08.0012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ainda que a agravante alegue ausência de intimação ao advogado desde 28/10/2022, houve a expedição de ato ordinatório para recolhimento de custas, destinado a viabilizar diligência relacionada a bloqueio judicial do veículo, assim como a intimação eletrônica da parte, sem qualquer providência da exequente, demonstrando sua inércia.

Portanto, considerando que o magistrado observou a exigência de intimação pessoal da parte antes de extinguir o processo por abandono, não há que se falar em nulidade ou erro a ser reformado.

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/08/2025